Tribunal: TJPA
Processo: 0800823-31.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800823-31.2021.8.14.0133

APELANTE: MAXWEL SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM POSSE DO RÉU. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU IDENTIFICADO COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 90 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal).

2. A denúncia narra que o réu, em concurso com outros indivíduos e portando armas de fogo e branca, subtraiu bens da vítima, que foi rendida sob grave ameaça. O celular da vítima foi encontrado em posse do réu no momento de sua abordagem.

3. Em juízo, o réu negou a autoria delitiva, alegando que havia apenas recebido o celular de um terceiro, sem saber da origem ilícita do bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão são: (i) se há nos autos provas suficientes para manter a condenação; (ii) se é cabível a desclassificação para o crime de receptação; (iii) se deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo; e (iv) se a pena aplicada deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação do réu encontra-se devidamente fundamentada, com base em um conjunto probatório robusto, que inclui a palavra firme e coerente da vítima, a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão em posse de parte da res furtiva.

6. Nos crimes patrimoniais, a apreensão do bem roubado na posse do acusado gera presunção de autoria, salvo prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu na espécie.

7. A tese defensiva de desclassificação para receptação não prospera, pois há prova cabal de que o réu foi um dos autores do crime, tendo inclusive indicado aos policiais o paradeiro de seu comparsa e dos demais bens subtraídos.

8. A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo não é cabível, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a apreensão e perícia da arma não são indispensáveis para sua caracterização, desde que comprovada sua utilização por outros meios, como o depoimento da vítima e testemunhas.

9. Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação criminal conhecida e desprovida. Pena redimensionada para 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação nos crimes patrimoniais. 2. A apreensão da
res furtiva
em posse do réu gera presunção de autoria, salvo prova inequívoca em contrário. 3. A desclassificação para o crime de receptação é inviável quando houver prova da participação direta do réu na empreitada criminosa. 4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, quando sua utilização for demonstrada por outros meios de prova. 5. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial e parcial, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; Código Penal, art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 156 e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 867.324/RJ; STJ, AgRg no AREsp 1.237.603/MS; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.240.911/RS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento, reconhecendo, no entanto,
ex officio
, em favor do réu, a atenuante da confissão espontânea,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MAXWEL SILVA DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID 22007464), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22007388) que no dia 18/09/2019, a vítima Dayse Ferreira Dias, policial militar, estava saindo do Batalhão Rodoviário e ao trafegar pela Alça Viária, na altura do KM 11, município de Marituba, foi abordada pelo indivíduo Joel dos Santos Silva e pelo ora apelante MAXWEL SILVA DA SILVA, os quais, portando uma arma de fogo e um terçado, anunciaram o assalto e subtraíram uma arma de fogo .40, modelo 940, numeração SG8U39696, pertencente à PM/PA; dois carregadores com dez munições calibre .40; um celular modelo NOT 8; um notebook marca Dell, a quantia de duzentos reais e cartões de banco. Após o roubo, os assaltantes empreenderam fuga em direção a uma mata que dá acesso a um igarapé.

Descreve, ainda, que, no dia 19/09/2019, policiais militares receberam denúncia anônima de que o apelante teria participado do roubo no dia anterior, cuja vítima havia sido uma policial militar, e que tal sujeito estaria jogando bola no campo de futebol do Abacatão, em Ananindeua. Ato seguinte, os agentes se deslocaram ao endereço apontado e abordaram Maxwel, o qual confessou que havia participado do roubo, bem como portava o celular da vítima. Em seguida, Maxwel conduziu os policiais ao local onde seu comparsa Joel estaria e onde a arma de fogo roubada seria encontrada. Com Joel, morte no local, após troca de tiros com a polícia, foi encontrada a arma de fogo calibre .40, numeração SGU 39696, marca Taurus e cinco munições intactas, subtraída da vítima Dayse. No local, também estava Gabriel dos Santos de Lima com quem foi encontrado o notebook, modelo Dell, que também fora subtraído.

Em
razões recursais
(ID 22007474), clama a defesa pela absolvição do recorrente, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que a vítima não efetuou o reconhecimento de pessoas, uma vez que declara que os meliantes estariam encapuzados no momento da empreitada delitiva. Além disso, argumenta a inexistência de testemunhas oculares do ilícito.

Outrossim, pugna pela desclassificação do tipo penal de roubo para o crime de receptação; pela redução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da avaliação inidônea das circunstâncias do crime; e, pelo decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22007476), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que a vítima não efetuou o reconhecimento de pessoas, uma vez que declara que os meliantes estariam encapuzados no momento da empreitada delitiva. Além disso, argumenta a inexistência de testemunhas oculares do ilícito.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 22007390, pág. 13); do Auto de Entrega (ID 22007390, pág. 16); e, indiretamente, a partir da prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

No caso, a
vítima Dayse Ferreira Dias
, relatou em juízo que foi abordada por dois indivíduos encapuzados, um armado com um facão e outro com arma de fogo. Declarou que seus pertences foram levados e que, no dia seguinte, recebeu a informação de que os autores haviam sido localizados e que parte dos bens fora recuperada.

Os policiais militares
Antônio Nelson de Oliveira Corrêa
e
Charlison Monteiro Luz
confirmaram, em depoimento, que receberam uma denúncia anônima apontando Maxwel como um dos autores do crime. A abordagem ocorreu no campo de futebol do Abacatão, oportunidade na qual o
réu confessou sua participação e estava na posse do celular da vítima
. Os agentes relataram que Maxwel os conduziu ao local onde Joel dos Santos Silva estaria com a arma roubada. Na chegada da polícia, houve confronto e Joel foi alvejado, vindo a óbito. Com ele, foi recuperada a arma da vítima e as munições intactas. O notebook da vítima também foi localizado, com o sujeito identificado como Gabriel dos Santos de Lima.

Em sede de interrogatório judicial,
Maxwel Silva da Silva
nega a acusação que lhe pesa, sob alegativa de que havia apenas pegado o celular no dia anterior de seu primo Joel, que afirmou que o aparelho seria roubado.

Inobstante, a confissão extrajudicial do réu, prestada espontaneamente à polícia, corrobora os demais elementos de prova, evidenciando sua participação no crime. Embora tenha negado os fatos em juízo, sua versão se mostra isolada e desprovida de amparo probatório.

No âmbito administrativo, o apelante confessa ter sido surpreendido de posse do celular subtraído da vítima, bem como sua participação no crime de roubo praticado a uma policial militar no dia anterior. Inclusive, após ser preso, o apelante orientou os agentes policiais até o local onde o comparsa Joel estaria escondido, ocasião em que houve troca de tiros e parte da
res furtiva
foi recuperada.

Pende destacar, ademais, as declarações de
Gabriel dos Santos de Lima
, colhidas em sede inquisitorial, em perfeita harmonia com a prova judicializada. A referida testemunha afirma que Joel, munido de arma de fogo, afirmou que teria cometido o assalto na Alça Viária, na companhia do recorrente Maxwel. Que Joel, inclusive, mostrou o
notebook
subtraído da ofendida, o qual foi apreendido pela polícia durante a abordagem policial.

A que se nota, a tese defensiva de ausência de reconhecimento pessoal da vítima não prospera, pois os depoimentos colhidos, aliados às provas materiais, são suficientes para firmar a autoria. Além disso, o fato de os criminosos estarem encapuzados não descaracteriza a autoria quando há confissão extrajudicial e apreensão de bens subtraídos em posse do réu, tal qual o aparelho celular da ofendida.

Dessarte, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Registre-se, ademais, que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o acusado.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do pleito desclassificatório para o delito de receptação:

Pugna, outrossim, a defesa, pela desclassificação do delito de roubo para o de receptação, ao argumento de que o réu apenas teria permanecido de posse do celular subtraído da vítima por terceiro.

Sem razão, todavia.

A autoria delitiva do apelante pelo ilícito de roubo encontra-se exaustivamente comprovada, consoante apontamentos já elucidados. Inexistem nos autos, outrossim, quaisquer elementos de prova que arrimem a versão defensiva de que o réu tenha adquirido a coisa subtraída ilicitamente de terceiros, que sabia ser produto de crime.

Emerge-se, em realidade, claramente, que o réu foi um dos autores do delito de roubo. O acusado não apenas estava na posse de um dos bens subtraídos, como também indicou a localização do comparsa e dos demais objetos roubados. Isso demonstra seu envolvimento direto na subtração dos bens e não uma mera receptação posterior.

Destarte, o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça.

O tipo penal de receptação, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo de roubo inclui tal figura.

No caso em apreço, pela
dinâmica do evento delitivo
, verifica-se ser inequívoca a ameaça empregada na empreitada criminosa. Não se pode negar que a
ação do meliante gerou acentuado grau ameaçador e de intimidação à ofendida, causando-lhe verdadeiro temor
, tanto que efetuou a imediata entrega da coisa subtraída.

Assim, inviabilizado o pleito desclassificatório.

3. Da Pretendida exclusão da majorante da arma de fogo:

Pleiteia, ademais, a defesa, a desconsideração da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consoante prova oral produzida, a vítima foi abordada e ameaçada mediante emprego de
arma de fogo e arma branca na ação.

Nessa linha de raciocínio:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:

"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).

VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)” (grifei)

4. Do requerido redimensionamento da pena:

Relativamente à pena, almeja a defesa a redução da reprimenda base ao seu patamar mínimo, em virtude das avaliação equivocada dos critérios do art. 59, do CPB, notadamente, as circunstâncias do delito.

Ao fundamentar a dosagem penalógica, pronunciou-se o Juízo primevo:

“Uma vez convencido da materialidade e da autoria delitiva, passo à fixação da pena.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”. No caso em tela, considero a circunstância como normal ao delito em questão.

a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772). Nesses termos, o réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstancia a considero como favorável.

a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime:
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria.

a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No caso em tela, considero como normais ao delito em questão.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica o réu fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há atenuantes ou agravantes a considerar.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico ainda a causa de aumento do §2-A, I (emprego de arma de fogo) do art.157 do CP e elevo, portanto, o quantum em 2/3, restando à sanção de em 07 anos e 11 meses de reclusão, e 90 dias-multa.

d) PENA DEFINITIVA Fica, portanto, o réu condenado à pena total de 07 anos e 11 meses de reclusão, e 90 dias-multa

e) Detração do período de prisão provisória Deixo de realizar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando que o tempo de custódia não irá alterar o regime inicial de cumprimento de pena do réu e, ainda, por se tratar de verdadeira progressão de pena, exigindo não apenas o requisito objetivo do tempo de prisão já cumprido, mas também a presença de requisitos subjetivos, como a comprovação de bom comportamento carcerário. f) Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena do réu, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, será o SEMIABERTO”

A) Da pena base:

Inexiste equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal, no tocante à estipulação da pena-base.

Extrai-se do édito condenatório que, ao réu, foi cominada a pena base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, por ter sido considerada desfavorável ao apenado
as circunstâncias do crime.
Para tanto, pautou-se o Juízo singular em idôneos fundamentos, atinentes às peculiaridades do caso em

concreto.

De fato, pesa, sobremaneira, em desfavor do réu, as
circunstâncias em que o delito foi perpetrado
, tendo por base o fato de ter sido cometido em
concurso de agentes
, peculiaridade que não serviu à tipificação delitiva.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregado o concurso de agentes nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou acrescida apenas em função da majorante da arma de fogo, consoante ressaltado, expressamente, pelo Juízo singular.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo probatório, que os delitos foram praticados por todos os réus em concurso, bem como pela utilização de arma de fogo na empreitadas criminosa. Rever as premissas fáticas assentadas na origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes.

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ,AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)”

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
04 (quatro) anos de e 09 (nove) meses reclusão,
inclusive, porque determinada na fração de 1/8 (um oitavo), recomendada jurisprudencialmente, considerando o intervalo entre as penas mínima e máximas abstratamente estabelecidas.

B) Da atenuante da confissão espontânea extrajudicial. Reconhecimento
ex officio
:

Na segunda etapa da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Todavia, deve ser aplicada em favor da recorrente a atenuante da
confissão espontânea
, posto que confessa a autoria criminosa na fase investigativa (ID 22007390, pág. 9).

Na esteira da mais recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“a confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória”
(AgRg no AREsp n. 2.716.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.).

C) Das majorantes:

Na fase derradeira, extrai-se que a sanção foi majorada na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em virtude do reconhecimento do emprego de arma de fogo.

Em face do reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea,
PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
1ª etapa
, mantenho a reprimenda basilar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro)
dias-multa, diante da avaliação negativa e concreta das circunstâncias do crime.

Na
2ª etapa
, reconheço em favor do réu a
atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB,
pelo que, reduzo a sanção em 1/6 (um sexto), estabilizando-a no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
e, proporcionalmente, em
10 (dez) dias-multa.

Na
3ª etapa
,
em virtude da causa de aumento do emprego de arma de fogo, mantenho o acréscimo operado de 2/3 (dois terços), e determino ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES de reclusão e 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática criminosa.

Mantenho
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
. Reconhecida, no entanto,
ex officio
, a atenuante da confissão espontânea, determino ao réu a pena definitiva e concreta de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática criminosa, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025